Tribunal: TJDFT
Processo: 0732042-86.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0732042-86.2023.8.07.0001 RECORRENTE: FRANCISCO DE ASSIS BASTOS DA SILVA RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECEPTAÇÃO. FALSA IDENTIDADE. PRELIMINARES. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA DOMICILIAR. FLAGRANTE ESPERADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA NÃO COMPROVADA. VALIDADE DAS PROVAS. MÉRITO. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. CONDUTA SOCIAL. REINCIDÊNCIA. REGIME FECHADO. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO. PERDIMENTO DOS BENS. CONDENAÇÃO MANTIDA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006), receptação (art. 180 do Código Penal) e falsa identidade (art. 307 do Código Penal). A defesa sustenta nulidade da busca domiciliar, alega quebra da cadeia de custódia das provas, flagrante forjado, inexistência de indícios suficientes para condenação, erro na fixação da pena e requer absolvição ou desclassificação dos delitos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há seis questões em discussão: (i) definir se a busca domiciliar realizada sem mandado judicial foi válida; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia das provas obtidas nos celulares apreendidos; (iii) determinar se os elementos probatórios são suficientes para fundamentar a condenação dos réus pelos crimes de tráfico de drogas, receptação e falsa identidade; (iv) analisar a correção da dosimetria da pena, especialmente quanto à valoração dos antecedentes, conduta social e reincidência; (v) avaliar se o regime fechado é adequado ao caso; e (vi) verificar a possibilidade de recorrer em liberdade e o perdimento dos bens apreendidos. III. RAZÕES DE DECIDIR A. Preliminares 3. A busca domiciliar se justifica pela existência de denúncia anônima especificada, corroborada por diligências investigativas e filmagens que indicaram movimentação suspeita no local, configurando fundadas razões para a entrada dos policiais. 4. O crime de tráfico de drogas, por sua natureza permanente, autoriza o ingresso domiciliar sem necessidade de mandado judicial, nos termos do entendimento do Supremo Tribunal Federal (Tema 280 da Repercussão Geral). 5. O flagrante esperado não caracteriza induzimento ou flagrante preparado, sendo lícita a abordagem policial e a apreensão das drogas e do dinheiro encontrados com os réus. 6. A alegação de quebra da cadeia de custódia não se sustenta, pois os laudos periciais confirmam que os celulares apreendidos foram lacrados e analisados conforme o procedimento legal, sem indícios de adulteração dos dados. B. Mérito 7. O acervo probatório, composto por laudos periciais, interceptações telefônicas, apreensões de drogas e dinheiro, bem como depoimentos testemunhais colhidos sob o contraditório, demonstra a prática habitual do tráfico de drogas pelos réus. 8. A identificação falsa apresentada por um dos réus no momento da abordagem foi confirmada por provas documentais e testemunhais, configurando o crime de falsa identidade. 9. A condenação pelo crime de receptação se fundamenta na apreensão de um celular roubado na residência de um dos réus, bem como na ausência de justificativa plausível para a posse do bem. A versão defensiva de que o aparelho pertenceria à sua mãe falecida não encontra respaldo probatório. 10. A valoração negativa dos antecedentes justifica o aumento da pena-base, nos termos do art. 59 do Código Penal. 11. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização. 12. O regime inicial fechado é o adequado diante da quantidade de pena, da reincidência do réu e das circunstâncias judiciais, em conformidade com o art. 33, § 2o, do Código Penal e com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça. 13. O direito de recorrer em liberdade é negado, pois persistem os fundamentos da prisão preventiva, como a gravidade da conduta e o risco de reiteração criminosa. 14. O perdimento dos bens apreendidos, incluindo valores em espécie e aparelhos celulares, é cabível diante da comprovação de que são produtos ou instrumentos do crime, conforme dispõe o art. 91, II, do Código Penal. IV. DISPOSITIVO E TESE 15. Preliminares rejeitadas. Recursos desprovidos. Teses firmadas Preliminares: 1. A busca domiciliar realizada sem mandado judicial é válida quando fundada em denúncia anônima especificada e corroborada por diligências investigativas que indiquem situação de flagrante delito. 2. O tráfico de drogas, por se tratar de crime permanente, autoriza o ingresso em domicílio sem prévia autorização judicial, desde que haja fundadas razões para tanto. 3. O flagrante esperado não caracteriza induzimento ou flagrante preparado, sendo lícita a abordagem policial e a apreensão das drogas e do dinheiro encontrados com os réus. 4. A alegação de quebra da cadeia de custódia da prova exige comprovação de adulteração ou manipulação indevida, ônus que incumbe à defesa. Mérito: 5. O crime de tráfico de drogas pode ser demonstrado por provas, tais como depoimentos policiais, interceptações telefônicas e apreensões de drogas e dinheiro, desde que submetidos ao contraditório. 6. O uso de falsa identidade para ocultar a verdadeira identificação do réu perante a autoridade policial configura o crime previsto no art. 307 do Código Penal, independentemente da obtenção de vantagem ilícita. 7. A condenação pelo crime de receptação se fundamenta na apreensão de um celular roubado na residência de um dos réus, bem como na ausência de justificativa plausível para a posse do bem. 8. A valoração negativa dos antecedentes é legítima e justifica o aumento da pena-base. 9. A prática de crime no curso da execução de pena por fato delituoso anterior, é fundamento idôneo para valoração negativa da conduta social do agente, por demonstrar comportamento inadequado e afrontoso à confiança depositada pelo Estado em sua ressocialização. 10. O regime fechado é adequado diante da quantidade de pena e da reincidência do réu. 11. O direito de recorrer em liberdade pode ser negado quando persistirem os fundamentos da prisão preventiva, como a periculosidade do agente e o risco de reiteração criminosa. 12. O perdimento de bens apreendidos é cabível quando demonstrado que são instrumentos ou proveitos do crime, nos termos do art. 91, II, do Código Penal. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 155, 156, e 157, todos do Código de Processo Penal, argumentando que sua prisão decorreu de flagrante forjado, o que implica em dúvida razoável e afasta a presunção de veracidade dos depoimentos dos policiais arrolados como testemunhas. Pugna, assim, pela absolvição; b) artigos 158-A, 158-B, 302, 303, 312, 387, § 1o, todos do CPP, e 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, suscitando a nulidade das provas obtidas na fase inquisitorial e de toda aquelas delas decorrentes, em face do manuseio indevido dos telefones celulares apreendidos, que permaneceram na delegacia de polícia por dois meses antes de serem encaminhados ao Instituto de Criminalística, implicando quebra na cadeia de custódia. Destaca, também, que a baixa qualidade das imagens capturadas impede a sua utilização como prova suficiente para o decreto condenatório. Colaciona julgados do TJMG e do STJ, com o objetivo de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado. Ao final, pleiteia a correção da dosimetria da pena, estabelecendo-a no mínimo legal nas primeira e segunda fases; a fixação do regime inicial de cumprimento de pena em absoluta obediência ao que dispõe o artigo 33, § 2o, do Código Penal. Deixa, contudo, no aspecto, de indicar os fundamentos em que repousam os pedidos e os artigos de lei que entende violados. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido quanto à apontada ofensa aos artigos 155, 156, 157, 158-A, 158-B, 302, 303, 312, 387, § 1o, todos do CPP, tampouco em relação ao alegado dissenso interpretativo. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, consignou: A partir do acervo probatório reunido nos autos é possível aferir que os agentes não instigaram ou provocaram a prática de qualquer conduta pelos réus, não havendo que se falar em flagrante preparado. Ao contrário, ao saber da notícia por meio do setor de inteligência da Polícia Civil de que ocorreria o tráfico de drogas na residência do réu GABRIEL cuja localização foi repassada por populares, os policiais lá encontraram entorpecentes (...) Durante a campana, os agentes ainda observaram e registraram nas filmagens o momento em que chegou o suspeito conhecido como “Véi Assis”, identificado como o corréu FRANCISCO, dirigindo uma caminhonete Toyota Hilux, o qual adentrou na casa de GABRIEL e saiu de lá com um pacote de dinheiro. Posteriormente, os policiais localizaram no interior do veículo do apelante FRANCISCO entorpecentes. Trata-se do flagrante esperado, ato legal (...) No que tange à alegada quebra da cadeia de custódia, (...) da documentação acostada, observa-se que o procedimento de extração de dados não configurou nenhuma ilegalidade, nem mesmo sob o prisma procedimental da cadeia de custódia, como passo a explicar. Tanto as diligências produzidas durante as prisões em flagrante, quanto após o seu cumprimento, a norma de regência foi devidamente observada, sendo que os materiais apreendidos, dentre os quais os celulares do réu FRANCISCO, foram recebidos no instituto de criminalística acondicionados em envelope de papel pardo, e devolvidos na mesma embalagem, lacrada com o lacre de numeração indicado nos respectivos Laudos de Perícia Criminal no 51.133/2024 e no 51.072/2024 (...) não se mostra crível que policiais civis responsáveis pelas investigações tivessem adulterado conteúdos, seja por intermédio de clonagem dos números e posterior envio das mensagens, seja depois da extração das mensagens por edição em software próprio. Ainda que assim não fosse, imprescindível que a Defesa tivesse demonstrado a suposta adulteração, o que não ocorreu nos autos (...) Assim, de acordo com as provas produzidas nos autos, não há qualquer elemento concreto apto a desacreditar as apreensões realizadas e, sobretudo os elementos de prova delas decorrentes, além de não ter sido apontado qualquer conteúdo de mensagem supostamente adulterado o que, repita-se, era de rigor para o reconhecimento da apontada nulidade. Acrescente-se que o teor das mensagens foi confirmado por elementos extraídos de fonte independente, como a prova testemunhal (ID 71524311) (g.n.). Com efeito, infirmar os fundamentos do acórdão recorrido acerca da higidez das provas de autoria e de materialidade é providência que demanda o reexame dos elementos fático-probatórios dos autos, vedado em sede de recurso especial pelo enunciado 7 da Súmula do STJ, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp n. 2.783.406/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025). A propósito, confiram-se: A pretensão de desconstituir as premissas firmadas pelas instâncias ordinárias, com o reconhecimento do flagrante forjado e, em consequência, da ilicitude da prova, demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ. (AgRg no AREsp n. 2.550.431/RJ, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (...) 4. A questão em discussão consiste em saber se a alegada quebra da cadeia de custódia dos projéteis e estojos apreendidos na cena do crime invalida as provas e se justifica a despronúncia ou o afastamento das qualificadoras. 5. Outra questão é se o reexame do conjunto fático-probatório é admissível em sede de recurso especial, considerando a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ. III. Razões de decidir 6. A decisão monocrática foi devidamente fundamentada, afastando a alegada nulidade da prova por quebra da cadeia de custódia, com base na inexistência de demonstração concreta de prejuízo para o acusado, conforme o princípio pas de nullité sans grief. 7. O reexame do conjunto fático-probatório é inadmissível em sede de recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ, sendo necessário para a desconstituição das premissas fáticas e reconhecimento da nulidade da decisão. 8. O entendimento do Tribunal de origem está em consonância com a jurisprudência do STJ, que exige a demonstração de efetivo prejuízo para a decretação de nulidade processual. IV. Dispositivo e tese 9. Agravo regimental desprovido. Tese de julgamento: "1. A quebra da cadeia de custódia deve ser demonstrada com prejuízo concreto para o acusado para ensejar nulidade. 2. O reexame de fatos e provas é inadmissível em recurso especial, conforme a Súmula n. 7 do STJ". (AgRg no AREsp n. 2.858.111/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025) (g.n.). Melhor sorte não colhe o apelo no que tange à indicada afronta ao artigo 5o, inciso LVI, da Constituição Federal, porque a Corte Superior assentou o entendimento de que “não compete ao Superior Tribunal de Justiça a análise de suposta violação de dispositivos constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência reservada ao Supremo Tribunal Federal (art. 102, III, da Carta Magna)” (EDcl no AgRg no AREsp n. 2.796.444/GO, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/4/2025, DJEN de 15/4/2025). Finalmente, descabe transitar o recurso em relação aos pedidos de revisão da pena e do regime prisional, porquanto “A falta de indicação dos dispositivos legais supostamente violados impede o conhecimento do recurso especial (Súmula n. 284 do STF)” (AgInt no REsp n. 2.134.656/SP, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 30/6/2025, DJEN de 3/7/2025). Ademais, “A jurisprudência desta Corte considera que quando a arguição de ofensa ao dispositivo de lei federal é genérica, sem demonstração efetiva da contrariedade, aplica-se, por analogia, o entendimento da Súmula n. 284, do Supremo Tribunal Federal” (AgInt nos EDcl no REsp n. 2.179.530/GO, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 15/8/2025) (g.n.). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029